Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Processo : 0713409-64.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 106536087 e 120141691 dos autos originários n. 0708073-34.2017.8.07.0007) proferida em cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação apresentada pela executada, aqui agravante, para: “1. Fixar o valor do aluguel em R$ 2.216,08 (dois mil, duzentos e dezesseis reais e oito centavos), conforme consta no aditivo contratual (ID. 104554377); 2. Excluir os aluguéis perseguidos na Ação no. 18871-5/2011 e Ação no. 0704146-60.2017.8.07.0007; 3. Os aluguéis deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, com juros de mora de 1% ambos partir do vencimento de cada parcela; e 4. Determinar que a multa contratual seja calculada conforme determinado na sentença, com a incidência dos juros moratórios e correção monetária a partir da citação, com base no art. 405 do CC”. A agravante relata que, na origem, a agravada propôs ação em seu desfavor, “pugnando pela rescisão do Contrato de Administração do Imóvel e a condenação da recorrente ao pagamento de débitos de aluguéis assumidos e inadimplidos por terceiro”. Narra que a sentença pronunciou prescrição dos valores anteriores a 20.07.2014 e foi confirmada em sede de apelação. Conta que a agravada interpôs recurso especial, parcialmente provido “para afastar a prescrição, mas determinando expressamente que deveria ser observada a litispendência dos valores cobrados em outras ações judiciais”. Diz que a agravada promoveu o cumprimento de sentença em total desacordo com o título judicial e, por isso, a agravante apresentou impugnação “demonstrando erros da autora ao não considerar (i) a litispendência e violação a coisa julgada, (ii) os juros moratórios a partir da citação, (iii) o valor do aluguel e (iv) a multa contratual”. Alega que a obrigação reconhecida na sentença, de efetuar o pagamento dos aluguéis, decorre exclusivamente da ação judicial e, por isso, há necessidade de interpelação judicial para constituição em mora, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. Aduz que a obrigação de pagar o aluguel teve origem exclusivamente na condenação do STJ, que, entretanto, não fixou termo inicial para incidência dos juros. Entende que a decisão atacada incorreu em manifesto equívoco, pois “fixa juros em termos que não foram determinados na condenação”. Considera descabida a incidência de juros moratórios segundo os parâmetros previstos “no contrato de locação porque a agravante nunca foi parte desse contrato e principalmente porque isso sequer foi objeto de debate no processo de origem e ultrapassa os termos da condenação”. Anota que “o único negócio jurídico que deu causa à condenação é o contrato de administração que não impõe a obrigação de garantia e, consequentemente, não fixou juros”. Defende a incidência dos juros a partir do momento do exercício da pretensão em juízo, devendo, portanto, correr desde a citação inicial, inclusive porque se trata de relação contratual, conforme reconhecido pelo STJ. Avalia que, tendo transitado em julgado a decisão que impôs a condenação sem nada mencionar sobre o termo inicial dos juros de mora, “a inclusão de novos termos de fixação de juros ultrapassa não só a condenação, mas também os próprios pedidos da autora”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que os juros de mora sejam fixados a partir da citação. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A causa de pedir da ação originária está centrada na falta de repasse, pela administradora imobiliária, de valores referentes a aluguéis do período indicado. Nesse passo, observo que o contrato de administração de locação imobiliária firmado entre as partes (id. 8461292, na origem) dispõe sobre o prazo que a agravante tinha para repassar à locadora o valor dos locatícios, conforme está expresso na cláusula contratual V. Confira-se: CLÁUSULA V – DOS REPASSES DOS ALUGUERES: O valor remanescente do aluguel descontada a comissão de administração, deverá ser repassado diretamente ao(a) PROPRIETÁRIO(A) ou a quem ele indicar sempre em até 10 (dez) dias, após o pagamento do aluguel pelo Locatário e recebimento deste pela ADMINISTRADORA. (Destaques adicionados) Impede ressaltar que não cabe, em sede de cumprimento de sentença, (re)discutir se houve ou não o efetivo recebimento dos alugueres pela administradora imobiliária, aqui agravante, pois isso constitui matéria preclusa, já analisada no título judicial, que concluiu pela condenação da ré. Constando um termo certo para o repasse dos locatícios, é a partir desse momento que haverá incidência dos juros de mora, independentemente de interpelação. A regra está disposta, de forma expressa, no art. 397, caput, do Código Civil: Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Essa também a orientação já manifestada por este eg. Tribunal de Justiça em situação similar a destes autos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES ORIGINÁRIA E RECUSO ADESIVO. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REPASSE DE VALORES DE LOCAÇÃO. DIREITO DO PROMITENTE VENDEDOR. COMPROVAÇÃO. REPASSE NÃO EFETUADO. INADIMPLEMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MULTA COMPENSATÓRIA. NÃO ESTABELECIDA. INVIABILIDADE. 1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente. 2. Comprovada a titularidade do direito de recebimento de repasse de valores referentes ao aluguel de imóvel por parte de intermediação imobiliária, resta inadimplente perante o efetivo titular aquela que repassa os valores a terceiro não titular de tais direitos e sem o consentimento da contratante. 3. No caso de inadimplemento de contratos que delimitam o repasse de valores locatícios a exatos dias subsequentes ao adimplemento do valor locatício, os juros de mora e a correção monetária são devidos desde a data prevista para o efetivo repasse. 4. Recurso da Requerente parcialmente provido. Recurso da Requerida não provido. (Acórdão 1353347, APC 0731145-63.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Destacado) Embora não tenha constado no título judicial o termo inicial dos juros de mora referentes à condenação pelos aluguéis não repassados, de acordo com firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se os juros legais de matéria de ordem pública, é plenamente possível a apreciação da matéria até mesmo de ofício, porquanto não se sujeita aos efeitos da preclusão consumativa se ainda não foi objeto de decisão anterior, tal como ocorre na espécie. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas. 3. Os embargos de declaração, ordinariamente integrativos, podem ter, excepcionalmente, efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (ou artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal. 5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na sua inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder aquisitivo da moeda. Ausência de constatação de coisa julgada. 6. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o redimensionamento da sucumbência é decorrência lógica, de modo que após a feitura dos novos cálculos é que se poderá saber o grau de sucumbência de cada parte. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.710.514/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/04/2022, DJe 05/05/2022. Destacado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução." (AgInt no AREsp 637.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 24/10/2019). 2. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019). 3. "Não é deficiente a fundamentação do julgado que elenca suficientemente as razões pelas quais fez incidir os enunciados sumulares cabíveis na hipótese" (AgInt no AREsp n. 911.502/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1o/12/2016, DJe 7/12/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.661.519/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022. Destacado) Na hipótese, a decisão agravada fixou termo inicial dos juros de mora “a partir da data do vencimento de cada parcela”, nos seguintes termos (id. 106536087 – p. 5, na origem): Quanto aos juros moratórios e correção monetária, com esteio no art. 395 c/c 398 do CC/02, estes deverão incidir a partir da data do vencimento de cada parcela, no valor de 1% ao mês (juros legais) e atualização monetária, segundo o índice IGPM, conforme cláusula 3a do contrato (ID. 10861294 - Pág. 2). A agravante reclama que o termo inicial dos juros de mora foi estabelecido com base no contrato de locação, do qual não é parte. Contudo, resta claro que a menção feita à cláusula 3a do contrato se refere unicamente ao índice de correção monetária. O vencimento dos locatícios consta na cláusula primeira, tendo sido pactuado todo dia 20 de cada mês. Obviamente, a data de vencimento para o pagamento dos locatícios, pelo locatário, não se confunde com o prazo que a administradora imobiliária tinha para repassar os valores ao proprietário do imóvel locado. Assim, apenas para afastar dúvida, precisa ficar claro que a “data do vencimento de cada parcela”, por dizer respeito à agravante (administradora do imóvel locado), e não ao locatário, é verificada conforme as disposições da Cláusula V do contrato de administração de imóvel (id. 8461292, na origem) e da Cláusula Primeira do contrato de locação (id. 10861294, na origem), remetendo-se, portanto, ao dia 30 de cada mês. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, o juízo originário apenas determinou a apresentação de nova planilha do débito, ao fim de dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento, quando, então, a executada será intimada para pagamento do débito remanescente. Contudo, simples prosseguimento pelo débito remanescente não caracteriza o periculum in mora, porquanto eventual penhora e levantamento de valores, mesmo em excesso de execução que, eventualmente, venha a ser reconhecido no julgamento de mérito deste agravo, poderão ser reparados nos próprios autos. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se Brasília – DF, 16 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator